Tribunal: STF
Processo: Rcl 69084
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação promovida pelo Estado de Goiás em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo nº 0012085-78.2017.5.18.0007, que “ao afastar a incidência do art. 2º, caput, da Lei Estadual 17.916/2012 c/c art. 7º, caput e § 3º, II, da Lei Estadual 15.664/2006, contrariou o comando emanado da Súmula Vinculante nº 10 do STF” (eDoc 1, p. 1). 



    Na origem cuida-se de ação trabalhista proposta por empregado da antiga CAIXEGO que, ao ser anistiado e ter seu retorno efetivado, foi recontratado com renúncia expressa a eventuais direitos decorrentes da relação de trabalho anterior.



    Narra o reclamante (eDoc 1, pp. 4-10):



    “Trata-se o processo na origem de reclamação trabalhista ajuizada em face do Estado de Goiás por ex-empregado da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás (CAIXEGO), readmitido aos quadros da Administração Pública por força da Lei Estadual nº 17.916/2012 (Lei da Anistia). 



    Embora o retorno do obreiro à Administração Pública, por força da Lei nº 17.916/2012, tenha se dado por meio de um novo contrato de trabalho, que inseriu o empregado no quadro transitório específico de empregos públicos do art. 7º da Lei Estadual nº 15.664/2006 (enquadrado como “Assistente de Gestão Administrativa”) com renúncia expressa a eventuais direitos decorrentes da relação trabalhista anterior, o servidor se considerou lesado.



    [...]



    Após regular processamento foi prolatada sentença pelo Douto Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Goiânia. O pleito inicial do Reclamante foi julgado totalmente improcedente. Inconformado com esta decisão desfavorável, o empregado interpôs contra ela Recurso Ordinário. 



    O Acórdão Regional prolatado pelo Egrégio Tribunal a quo manteve a sentença, salvo em relação ao pedido de recebimento do salário, desde 02.12.2013 (data da sua readmissão), pelos mesmos critérios de reajustes e promoções concedidas em caráter geral, linear e impessoal aos demais empregados da Reclamada, conforme pleito, nesse sentido, formulado pelo Reclamante na inicial da Reclamatória. Dessa forma, foi dado provimento parcial ao recurso ordinário. [...]



    Como se percebe, o Egrégio TRT da 18ª Região determinou que o Estado de Goiás reajuste o salário do reclamante, desde 2/12/2013 (data da readmissão), pelos mesmos critérios de reajustes e promoções concedidas em caráter geral, linear e impessoal aos demais ex-empregados da CAIXEGO que permaneceram na Administração Pública, ou seja, que não chegaram a ser demitidos e posteriormente readmitidos pela “Lei da Anistia”. Isso sob o fundamento de que houve uma suspensão atípica do contrato de trabalho.



    [...]



    Na hipótese deste processo, embora a decisão da 3ª turma do TRT da 18ª Região nada tenha mencionado acerca da inconstitucionalidade do art. 2º, caput, da Lei Estadual 17.916/2012 e do art. 7º, caput e § 3º, II, da Lei Estadual 15.664/2006, deixou de observar sua incidência na hipótese dos autos, violando, assim, a Súmula Vinculante nº 10, pois o fundamento adotado (isonomia) possui sede constitucional.”



    Requer a a procedência da reclamação, para cassação do ato reclamado. 



    Em 1º.7.24 determinei a instrução do feito (eDoc 6).



    No eDoc 9 foram juntadas as informações.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela procedência da reclamação, cuja ementa tem o seguinte teor (eDoc 12, p. 1):



    “Reclamação Constitucional. Direito Constitucional e do Trabalho. Alegado desrespeito à Súmula Vinculante 10. Reclamação trabalhista ajuizada por ex-empregado da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás - CAIXEGO, readmitido aos quadros da Administração Pública por força da Lei Estadual 17.916/2012 - Lei da Anistia. Reconhecimento do direito às vantagens já incorporadas aos vencimentos antes da demissão irregular, bem como aos reajustes salariais de ordem geral concedidos aos empregados da categoria que permaneceram em serviço. Ofensa ao verbete sumular verificada. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o Reclamado afastou a aplicação do art. 2º, caput, da Lei Estadual 17.916/2012 e do art. 7º, caput e § 3º, II, da Lei Estadual 15.664/2006, com fundamento no princípio constitucional da isonomia, tendo, dessa forma, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da Constituição Federal, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. Parecer pela procedência da Reclamação.”



    A contestação foi apresentada, com pedido de não conhecimento ou de julgamento de improcedência da reclamação por manifesta inadmissibilidade (edoc 14).



    Vieram-me os autos conclusos para julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Conforme relatado, alega-se ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10 pelo ato reclamado, com ementa assim apresentada (eDoc 3):



    "RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº13.015/2014. ANISTIA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. A SBDI-1/TST consolidou o entendimento de que as Orientações Jurisprudenciais Transitórias nºs 44 e 56 e o art. 6º da Lei nº 8.878/1994 não impedem o direito do reclamante de receber, por ocasião de seu retorno ao serviço, as vantagens que já estavam incorporadas em seus vencimentos antes de ser demitido irregularmente, bem como os reajustes salariais de ordem geral concedidos aos empregados da categoria que permaneceram em serviço. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (RR - 2394-31.2012.5.03.0137, Relatora Ministra: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 29/08/2018, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 06/09/2018)"



    Colho do voto:



    “É incontroverso que o reclamante foi recontratado com fundamento na Lei 17.916/2012, "Lei da Anistia". Na ACP-0010284-69.2013.5.18.0007, em acórdão proferido no dia 13/11/2014, este Regional rejeitou a arguição de inconstitucionalidade da parte final do artigo 1º da Lei 17.916/2012 e do artigo 4º da Lei 17.597/2012. Assim, é valida a presunção estabelecida por esses dispositivos no sentido de que "que toda exoneração, dispensa ou demissão de ex-ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, ocorrida durante o processo de liquidação extrajudicial daquela empresa" (CAIXEGO) "até 31 de dezembro de 1997, decorreu de motivação exclusivamente política". (Lei 17.597/2012, art. 4º). Nesse contexto, diante da presunção legalmente estabelecida, do fato de o Estado de Goiás ter admitido o reclamante com fundamento na Lei 17.916/212 e do princípio da legalidade administrativa - segundo o qual a Administração Pública apenas atua nos limites da lei - o encargo de provar que o reclamante não foi demitido por motivação política era do Estado de Goiás. Desse encargo ele não se desincumbiu. Nesse contexto, está provado nos autos que o reclamante foi demitido por motivação política, ostentando a condição de anistiado e está sob o amparo da Lei 17.916/12. Dito isso, registro ser entendimento pacífico nesta Eg. Corte que o lapso entre a dispensa e o retorno ao trabalho, nesses casos de anistia, configura suspensão atípica do contrato de trabalho. Em outras palavras: a relação empregatícia, do ponto de vista jurídico, foi mantida durante esse período, não se tratando de um novo contrato iniciado após a readmissão, como sustenta o reclamado, mas da retomada de um vínculo que havia sido ilicitamente rompido. [...] 



     [...] quanto ao pedido de "recomposição da remuneração" pelos mesmos reajustes salariais e promoções concedias em caráter geral, linear e impessoal aos demais tralhadores que não tiveram seus contratos de trabalho suspensos, a Lei 17.916/2012 não contém disposição específica, dela constando apenas que: "Art. 5º. A anistia concedida por esta Lei só produzirá efeitos a partir do efetivo retorno do beneficiário à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.". Ressalto que a proibição de efeitos financeiros retroativos (pagamento de remunerações referidas ao período de suspensão) não impede o direito de o reclamante receber remuneração pelo serviço prestado após o fim da suspensão do contrato de trabalho reajustada por índices e critérios objetivos de promoção "atribuídos à categoria a que pertencia na empresa" [...] Diante disso, dou parcial provimento ao recurso ordinário do reclamante para condenar o reclamado a reajustar seu salário, desde 02/12/2013 (data da readmissão), pelos mesmos critérios de reajustes e promoções concedidas em caráter geral, linear e impessoal aos demais empregados do reclamado.”



    Transcrevo o teor dos dispositivos legais pertinentes ao caso:



    Lei Estadual 17.916/2012



    Art. 2º Como ex-empregados de entidade paraestatal extinta sem similar no contexto da administração estadual, o seu retorno dar-se-á no quadro transitório de empregos públicos criado pelo art. 7º da Lei no 15.664, de 23 de maio de 2006, com as modificações introduzidas pelas Leis nos 17.098, de 02 de julho de 2010, e 17.257, de 25 de janeiro de 2011, o qual, para tanto, fica suprido de quantitativo suficiente para abrigar os que vierem a integrá-lo na forma ali preconizada, nesta Lei e em suas instruções normativas.



    ...



    Art. 5º A anistia concedida por esta Lei só produzirá efeitos a partir do efetivo retorno do beneficiário à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.



    Lei Estadual 15.664/2006



    Art. 7º Fica criado, na AGANP, um quadro transitório de empregos públicos, na condição de extintos quando vagarem, com quantitativo suficiente para nele integrar os servidores sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, que puderem ser enquadrados nos termos deste artigo.



    ...



    § 3º A opção referida neste artigo implicará, a partir da data de seu deferimento:



     I - percepção das seguintes vantagens que serão devidas ao servidor sob idênticos requisitos, condições, valores, limites, percentuais, prazos e períodos aquisitivos a que fizerem jus os servidores ocupantes de cargo efetivo de mesma denominação e equivalência de funções:



     a) salário correspondente ao valor do vencimento fixado para o cargo efetivo equivalente; 



    b) gratificação adicional por tempo de serviço; 



    c) adicional de progressão funcional;



     d) indenizações, auxílios e licenças, inclusive a prêmio, constantes do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias, desde que os benefícios não estejam assegurados pelo respectivo regime de previdência, hipótese em que se aplica a legislação federal pertinente;- Acrescido pela Lei nº 16.625, de 13-07-2009, art. 10.



     II - alteração automática do contrato de trabalho para as condições desta Lei, que produzirá, dentre outros, os seguintes efeitos:



     a) renúncia a disposições contratuais ou regulamentares e consequente extinção de toda e qualquer vantagem pecuniária diversa das referidas no inciso I, que se consideram incluídas no valor do salário, com exceção apenas das relacionadas no § 4o; 



    b) renúncia a parcelas remuneratórias, referentes a períodos aquisitivos futuros, mesmo que já incorporadas ao salário ou remuneração, por decisão administrativa ou judicial, bem como desistência de ações administrativas ou judiciais visando à incorporação ou percepção de valores de idêntica natureza; 



    c) prestação de jornada semanal de 40 (quarenta) horas de trabalho, que poderá, sem ser considerada como serviço extraordinário, compreender dias úteis, sábados, domingos e feriados, em períodos diurnos e noturnos, assegurado descanso semanal remunerado mínimo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas.



    Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Da análise do panorama exposto, verifica-se que a autoridade reclamada de fato conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual 17.916/2012 c/c arts. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual 15.664/2006, sem declaração de sua inconstitucionalidade e por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10.



    Em casos análogos ao dos autos, cito os seguintes precedentes:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CAIXEGO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A legislação estadual regente da matéria determinou que a opção pelo reenquadramento no quadro transitório de empregos públicos implicaria em alteração automática do contrato de trabalho, renúncia de disposições contratuais ou regulamentares anteriores e prestação de serviços de 40 horas semanais. II - O afastamento da aplicação da Leis estaduais 17.916/2012 e 15.644/2006, com base no princípio da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, da Constituição Federal), sem observância da cláusula de reserva de plenário, implica em contrariedade à Súmula Vinculante 10. III - Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 63527 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-03-2024 PUBLIC 20-03-2024)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). 2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação.



    (Rcl 59669 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Anistia. Readmissão de servidores da extinta Caixego. Alteração da jornada de trabalho. Princípio constitucional da irredutibilidade salarial. 4. Alegação de afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ocorrência. 5. Interpretação que resultou no esvaziamento das Leis estaduais 15.664/2006 e 17.916/2012, do Estado de Goiás, sem declaração de sua inconstitucionalidade. 6. Procedência da reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 63528 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-08-2024 PUBLIC 23-08-2024)



    Calha, ainda, quanto ao tema referir as seguintes decisões monocráticas: RCL 69583, rel. Min Alexandre de Moraes, DJe 08.07.24, RCL 66280, rel. Min Flavio Dino, DJe 25.04.24.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0012085-78.2017.5.18.0007, com determinação de que outra venha a ser proferida, com observância da Súmula Vinculante 10 do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente